Tribunal: STF
Processo: Rcl 45822
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega que a decisão reclamada descumpriu as decisões proferidas por esta Corte no julgamento da ADPF 444/DF, Ministro Gilmar Mendes.
    Impugna-se, no caso, decisão que decretou a prisão preventiva decretada em desfavor do reclamante.
    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    Esta Suprema Corte firmou entendimento, no julgamento da ADPF 444/DF, no sentido da “incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP”.
    No caso, embora a parte reclamante indique como paradigma a ADPF 444/DF, trata-se de prisão preventiva decretada com base nos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal que, em meu entender, não possui relação de pertinência temática com a vedação a condução coercitiva de investigado ou réu para interrogatório.
    Tenho, desse modo, que falta à espécie aderência estrita entre a decisão reclamada e a invocação como paradigma da ADPF 444/DF.
    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki) 
    No mesmo sentido, eminentes Ministros desta Excelsa Corte tem reconhecido a ausência de aderência estrita entre decisões que decretam prisão preventiva e a invocação como paradigma da ADPF 395/DF e ADPF 444/DF (Rcl 43.089/MT, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308/SP, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936/GO, Ministro Gilmar Mendes).
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Comunique-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator